Tribunal: TJPA
Processo: 0802127-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0802127-47.2019.8.14.0000
AUTORIDADE: ELY SALIM KHAYAT

AUTORIDADE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA - VICE-PRESIDÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO - AÇÕES DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA CONEXAS - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente recurso impugna decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência que reconheceu a prevenção em relação ao Agravo de Instrumento nº 0804719-98.2018.8.14.0000, originário da Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 0804570-57.2018.8.14.0015.

2. No caso em comento, existe
conexão
a justificar a distribuição por dependência, nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil.

3. Um estudo mais cuidadoso da causa de pedir e do pedido demonstra a conexão entre as ações de origem de constituição de servidão administrativa, já que em ambas se discute acerca de terras para a passagem de linha de transmissão de energia decorrentes do mesmo contrato administrativo.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade do voto e das notas taquigráficas, em negar provimento ao Agravo Regimental, à unanimidade.

Belém, 8 de julho de 2020.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TJE/PA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por Equatorial Transmissora 7 SPE S/A contra decisão da Vice-Presidente que determinou a redistribuição do agravo de instrumento em análise à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, nos termos dos artigos 43, 55 e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e artigo 116, do Regimento Interno do TJE.

Narra a recorrente que ajuizou ação de constituição de servidão administrativa nº 0804570-57.2018.814.0015, em desfavor de Ely Salim Khayat e outros, cuja liminar de imissão na posse foi deferida.

Contra a referida decisão, Ely Salim Khayat e outros interpuseram o agravo de instrumento em análise sob nº 0802127-47.2019.814.0000, distribuído à relatoria do Desembargador José Roberto Bezerra que, em despacho de documento nº 1527102, entendeu haver prevenção da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, diante da relatoria do recurso nº 0804719-98.2018.814.0000.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, em despacho de documento nº 1633529, rejeitou a prevenção de sua relatoria e determinou novo sorteio do recurso.

Redistribuído o processo ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, em despacho de documento nº 1681838, aduziu a prevenção da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha e determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência para redistribuição.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, sem manifestação da Vice-Presidência, que recebeu novamente o presente agravo de instrumento, deferiu o pedido de efeito suspensivo em favor de Ely Salim Khayat e outros e determinou a remessa a este órgão de direção para definir a competência para processamento do presente recurso, conforme documento nº 1697616.

O processo foi remetido à Vice-Presidência por ser este o órgão de direção competente para superintender a distribuição de processos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a teor do disposto no art. 37, II, do Regimento Interno.

Em análise aos autos, esta Vice-Presidência identificou a oposição de embargos de declaração (documento nº 1733514) contra decisão da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (documento nº 167616) e devolveu o processo à Magistrada para apreciação.

A Magistrada recebeu os autos e passou a processá-los de maneira regular.

A empresa Equatorial
Transmissora 7 SPE S/A peticionou requerendo a desistência dos embargos de declaração (documento nº 1885370), em seguida

apresentou correição parcial (documento nº 1885373), interpôs agravo interno (documento nº 1885379), pediu desistência da correição parcial (documento nº 1910997) e pediu a reconsideração da decisão (documento nº 2119856).

Em ato contínuo, diante do afastamento da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha de suas atividades judicantes,
Equatorial
Transmissora 7 SPE S/A peticionou requerendo a redistribuição do recurso nos termos do artigo 112, do Regimento Interno do TJE/PA (documento nº 2168542) e, em seguida, alegou fato novo a justificar a urgência na apreciação do pedido de reconsideração (documento nº 2177925).

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que deferiu o pedido de reconsideração para restabelecer os efeitos da decisão de imissão provisória de posse do imóvel e encaminhou à Vice-Presidência para definição da prevenção para apreciação do presente feito (documento nº 2192289).

O processo retornou a esta Vice-Presidência e, em despacho documento nº 2399098, a Desembargadora Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha, Vice-Presidente em exercício, entendeu pela aplicação de prevenção à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, diante da relatoria do agravo de instrumento nº 0804719-98.2018.814.0000, nos termos dos artigos 43, 55 e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e artigo 116, do Regimento Interno do TJE, sob o fundamento de que a causa de pedir de ambos os recursos é comum, a partir de servidão administrativa em razão do serviço de transmissão de energia elétrica por meio do Contrato de Concessão nº 20/2017.

Contra a referida decisão, a concessionária de energia interpôs o agravo regimental em análise (documento nº 2496158), em que a agravante alega que a decisão ora recorrida deve ser objeto de integral reforma, sob pena de nulidade processual de pleno direito, face a violação ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, aduz que a distribuição deve obedecer a regra processual, mediante sorteio aleatório, nos termos do artigo 930, do Código de Processo Civil, e a prevenção aplicada em recursos interpostos do mesmo processo ou em processo conexo, a partir da redação do parágrafo único, do artigo 930, do Código de Processo Civil, e artigo 116, do Regimento Interno do TJE/PA.

Afirma que, no caso em análise, nenhum dos requisitos estão presentes, uma vez que o juiz no 1º grau não reuniu as ações, os recursos têm origem em processos distintos, com partes diferentes, com objetos e causas de pedir distintas, já que o agravo de instrumento nº 0804719-98.2018.814.0000 envolve linha de transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples, 500 kv, pertencente a Paulo Guilherme Ribeiro e outros, enquanto que o agravo de instrumento em análise, nº 0802127-47.2019.814.0000, é referente à linha de transmissão Marituba – Castanhal C1, circuito simples 230kv e seccionamento LT 230 kv Guamá – Utinga C1 e C2, CD – SE, Marituba, pertencentes aos ora recorridos.

Ressalta que mesmo que exista similitude quanto às causas de pedir remotas, uma vez que originárias do mesmo contrato administrativo, as causas de pedir próximas são diferentes.

Juntou jurisprudência para embasar suas alegações.

Por fim, postula o recorrente o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão ora recorrida e determinar a distribuição aleatória do agravo de instrumento, assim como todas as publicações relacionadas à esta demanda sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves.

É o relatório.

Belém, 01 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TJE/PA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deixo de realizar o juízo de retratação, na forma do artigo 266, §2º, do Regimento Interno do TJE/PA e passo a analisar o agravo regimental.

Inicialmente, quanto ao pedido de publicações relacionadas à presente demanda em nome exclusivo do advogado Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves, defiro.

Analisando detidamente os autos e as razões da recorrente, verifico que as servidões administrativas são decorrentes do mesmo contrato de concessão nº 20/2017 e, portanto, possuem identidade de causas de pedir.

Nesse sentido, ainda que as partes detentoras dos imóveis sejam distintas, as ações de constituição de servidão administrativa nº 0801105-40.2018.814.0015, que originou o agravo de instrumento nº 0804719-98.2018.814.0000, distribuído em 18/06/2018, e nº 0804570-57.2018.814.0015, que originou o agravo de instrumento nº 0802127-47.2019.814.0000, distribuído em 25/03/2019, foram ajuizadas por Equatorial Transmissora 7 SPE, em razão da concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica

Assim, não merece prosperar a tese da recorrente de que são demandas completamente distintas, que não foram reunidas no 1º grau, uma vez que as ações de origem tramitam perante o mesmo Juízo, qual seja, a Vara Agrária de Castanhal, e as decisões objeto dos mencionados recursos foram proferidas por esse mesmo Juízo.

Logo, as discussões acerca de terras para a passagem de linhas de transmissão de energia Vila do Conde – Marituba C1, Marituba – Castanhal C1 e seccionamentos Guamá – Utinga C1/C2, decorrentes do mesmo contrato administrativo, estão sujeitas às regras de modificação de competência a partir da conexão entre as demandas, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Vale ressaltar que a conexão resta configurada quando há identidade de causa de pedir próxima ou remota, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A SUPRESSÃO DA FRANQUIA MÍNIMA DE BAGAGEM, NO TRANSPORTE AÉREO. RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC. CAUSA DE PEDIR COMUM. ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO ENTRE OS QUATRO FEITOS. TEMA DE GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO UNIFORME PARA A QUESTÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVENÇÃO. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 55, § 3º, DO CPC/2015.

REEXAME, NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, DO MÉRITO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DESIGNADO PARA, EM CARÁTER PROVISÓRIO, APRECIAR MEDIDAS URGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ.

I. Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em razão do ajuizamento de quatro Ações Civis Públicas contra a autarquia, com a pretensão de afastar a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas, implementada com a entrada em vigor da Resolução 400, de 13/12/2016, da referida agência reguladora, sob o fundamento da existência de conexão entre os feitos e a fim de evitar decisões conflitantes sobre a matéria.

II. Conflito conhecido, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre Juízes vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o art. 105, I, d, da Constituição da República.

III. O fato de ser a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC - cuja natureza jurídica é de autarquia federal de regime especial - ré, nos feitos, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar os processos, a teor do disposto no art. 109, I, da CF/88.

IV. Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 e do art. 55, § 3º, do CPC/2015, há necessidade de reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao postulado da segurança jurídica.

V. No caso, conclui-se pela existência de conexão entre os feitos, pois, apesar de o pedido formulado nas duas primeiras Ações Civis Públicas, de nºs 0816363-41.2016.4.05.8100 e 0810187-28.2016.4.05.8300, ser mais abrangente, todos os quatro feitos têm a mesma causa de pedir, relacionada à insurgência contra a supressão da franquia mínima de bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas, determinada pela Resolução 400/2016, da ANAC, que se pretende afastar.

VI. No presente caso, impõe-se o julgamento conjunto das Ações Civis Públicas em tela, uma vez que a norma incidente sobre o transporte aéreo de bagagens é única, para todos os consumidores do país, revelando a abrangência nacional da controvérsia e sua grande repercussão social, recomendando-se o julgamento uniforme da questão, a fim de se evitar instabilidade nas decisões judiciais e afronta ao princípio da segurança jurídica.

VII. Na forma da jurisprudência, "em se tratando de ações civis públicas intentadas em juízos diferentes, contendo, porém, fundamentos idênticos ou assemelhados, com causa de pedir e pedido iguais, deve ser fixado como foro competente para processar e julgar todas as ações, pelo fenômeno da prevenção, o juízo a quem foi distribuído a primeira ação" (STJ, CC 22.693/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 19/04/99).

VIII. Mais recentemente, a Primeira Seção do STJ entendeu, em consonância com o disposto no art. 5º, § 3º, da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos, orientação aplicável, mutatis mutandis, ao caso dos autos (STJ, CC 145918/DF, Rel.Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/05/2017).

IX. Interpretando o parágrafo único do art. 2º da Lei 7.347/85 - que dispõe que "a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto" - , o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que, "havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específica acerca da conexão, competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada para a ação civil pública. Logo, o citado parágrafo substitui as regras que no CPC definem a prevenção (artigos 106 e 219)" (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/12/2013).

X. A primeira Ação Civil Pública ajuizada, de nº 0816363-41.2016.4.05.8100, foi distribuída à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, às 14:30h do dia 20/12/2016, anteriormente às demais três Ações Civis Públicas, de forma a firmar a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para processar e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85, norma de caráter especial, que prevalece sobre a geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do CPC/2015;

XI. A remessa, em 30/01/2017, da segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 - ajuizada no dia 20/12/2016, às 16:57h, na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e ainda não sentenciada -, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em face da conexão com outra Ação Civil Pública ali distribuída em 20/12/2016, às 14:30h, deu-se antes da prolação da sentença, em 10/03/2017, no primeiro feito distribuído. Ainda que se aplicasse, no caso, a Súmula 235/STJ, a prevenção, em relação às terceira e quarta Ações Civis Públicas distribuídas, dar-se-ia em relação à aludida segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300, ainda não sentenciada, pelo Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará. De qualquer sorte, ao julgar situação análoga, na qual a controvérsia tinha abrangência nacional - como no caso -, a Primeira Seção do STJ afastou a aplicação da Súmula 235/STJ, mesmo quando, no Juízo prevento, a lide já havia sido julgada: "Conforme enunciado Sumular 235/STJ 'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado'. Porém, se o conflito decorre de regra de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC), como no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde que não haja trânsito em julgado" (STJ, CC 126.601/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/12/2013).

XII. Mesmo na hipótese de se afastar a conexão da primeira Ação Civil Pública 0816363-41.2016.4.05.8100 em relação às demais, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 235/STJ, por nela já ter sido prolatada sentença, em 10/03/2017, justifica-se a prevenção do Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará pela distribuição da segunda Ação Civil Pública 0810187-28.2016.4.05.8300 à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em 20/12/2016, às 16:57h, posteriormente encaminhada, em 30/01/2017, à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, anteriormente às terceira e quarta Ações Civis Públicas, de nºs 0000752-93.2017.4.01.3400 e 0002138-55.2017.4.03.6100, distribuídas em 11/01/2017 e em 07/03/2017, respectivamente, em face da disposição do art. 55, § 3º, do CPC/2015, a fim de evitar decisões conflitantes e insegurança social e jurídica.

XIII. Em face da aplicação do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/85 à hipótese em exame, norma de caráter especial, que prevalece sobre a geral, na forma da jurisprudência do STJ, e no art. 55, § 3º, do CPC/2015, encontra-se prevento o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará para processar e julgar todas as Ações Civis Públicas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, em face de sua prevenção.

XIV. Descabimento, em sede de Conflito de Competência, de reexame do mérito das decisões proferidas pelo Juízo designado para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes. Precedentes.

XV. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará.

(CC 151.550/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019)

Também nesse sentido a doutrina se posiciona, nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"
Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações.
Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente" (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. RT, p. 338).

A prevenção da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha foi reconhecida pelos Desembargadores José Roberto Bezerra (documento nº 1527102), Luiz Gonzaga da Costa Neto (documento nº 1681838) e pela própria Magistrada quando deferiu o efeito suspensivo ao recurso (documento nº 1697616) e em seguida passou a processá-lo regularmente.

Por todo o exposto, não havendo fundamento para alteração da decisão ora atacada, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 20/07/2020